Tribunal: TJMT
Processo: 0000277-52.2013.8.11.0107
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000277-52.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Indenização por Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO CRESTANI - CPF: 203.935.559-68 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO CRESTANI - CPF: 203.935.559-68 (APELANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MPEMT - NOVA UBIRATÃ (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESERÇÃO - AUSÊNCIA DE PREPARO – APELO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO - MÉRITO - INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – DEVER DE REPARAÇÃO – DANO MATERIAL - POSSIBILIDADE – AFERIÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DANO MORAL COLETIVO – CONFIGURADO – REQUISITO DE PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Tratando-se de direito ambiental, a responsabilidade civil do infrator é objetiva, logo é dever do proprietário, ou que detentor da sua posse, promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes.

A condenação da parte requerida, na obrigação de recuperar
in natura
a área degradada, pode ser substituída em pagamento de indenização por dano ambiental, caso o bem ambiental lesado não for imediata e completamente restaurado ao
status quo ante
.

Comprovada a ocorrência de dano ambiental, deve ser retificada a sentença que deixou de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental extrapatrimonial, porque manifesta a violação à moral da coletividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Leonardo Crestani e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000277-52.2013.8.11.0107, julgou, em parte, procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar o Réu a recompor os danos ambientais, mediante apresentação de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) ao órgão competente, bem como que se abstenha de promover degradação ambiental, no imóvel rural, sem autorização do órgão ambiental.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em seu Recurso de Apelação, sustenta, em síntese, que o causador do dano possui o dever de indenizar, além da recomposição natural do meio ambiente.

Verbera que “
deve haver indenização apenas pelo fato de ter havido uma agressão natureza, mas sim por ter havido uma privação, imposta à coletividade do equilíbrio ecológico. do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degradado proporcionava”.

Com estas razões, requer o provimento do Apelo para julgar totalmente procedentes os pedidos firmados na inicial da Ação Civil Pública.

Contrarrazões ofertadas pelo Apelado no id. 156827752.

Leonardo Crestani, em seu Recurso de Apelação Adesivo, aduz, em sede de preliminar, pela ausência de fundamentação na sentença prolatada pelo juízo primevo.

Quanto às razões de fundo, argumenta que não há prova capaz de indicar a autoria dos danos ambientais, bem como que não há processo administrativo prévio a viabilizar o direito de ampla defesa e contraditória ao autuado.

Sendo assim, requer o provimento do Apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta ofertada pela Apelada no id. 163516665.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso de Apelação Cível interposto por Leonardo Crestani e pelo provimento do Apelo interposto pelo Ministério Público Estadual (id. 165234667).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível, interpostos por Leonardo Crestani e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0000277-52.2013.8.11.0107, julgou, em parte, procedentes os pedidos vertidos na inicial, para condenar o Réu a recompor os danos ambientais, mediante apresentação de PRAD ao órgão competente, bem como que se abstenha de promover degradação ambiental, no imóvel rural, sem autorização do órgão ambiental.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de Leonardo Crestani, em razão do dano ambiental causado pelo desmatamento de 306,311 hectares de floresta nativa, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Posto isso, o Autor da ação postulou a condenação do infrator, ao argumento de que a responsabilidade é objetiva, e, por isso, deve recuperar (
in natura
) o bem degradado, assim como ressarcir, moral e materialmente, os danos causados ao meio ambiente.

Após regular trâmite do feito, sobreveio a sentença de parcial procedência, cujo dispositivo restou assim grafado:

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a parte requerida a recomposição do meio degradado, apresentando PRAD junto ao órgão competente, no prazo de 90 dias, sob pena de conversão em multa pecuniária, convolo a liminar em sentença, para o fim de determinar que o requerido se abstenha de promover a degradação ambiental, sem autorização do órgão competente.

(...)

Do ato sentencial, dois recursos foram interpostos. Passo à análise.

Do Apelo de Leonardo Crestani.

Inicialmente, registro que, por meio do despacho de id. 177389166, determinei a intimação da parte Apelante, Leonardo Crestani, para comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Conforme consta na certidão de id. 177389166, apesar de devidamente intimado, o prazo transcorreu
in albis
sem manifestação do Apelante.

Sabe-se que, nos termos do artigo 1.007, do Código de Processo Civil, é ônus da parte recorrente, no ato de interposição do Recurso, comprovar o pagamento do preparo. Veja-se:

Art. 1.007 - No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Na lição de Nelson Nery Júnior, tem-se que, no caso de falta de comprovação do preparo, há preclusão consumativa. Confira-se:

Institui-se, no sistema processual civil brasileiro, a regra do preparo imediato, válida para todos os recursos porque instituto de teoria geral dos recursos, estando topicamente na parte geral dos recursos do CPC. Pela regra do preparo imediato, o recorrente deve comprovar, no ato da interposição do recurso, o pagamento do preparo e do porte de retorno. Como a lei fixa o momento em que deve estar comprovado o preparo, exercido o direito do recorrente sem a referida comprovação, terá ocorrido preclusão consumativa relativamente ao preparo, isto é, o recorrente não mais poderá juntar a guia comprobatória de pagamento, ainda que o prazo recursal não se tenha esgotado. (NERY JUNIOR, Nelson. Teoria Geral do Recursos, 7ª ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2014, p. 389).

In casu
, a certidão de id. 178726696 comprova que, embora devidamente intimada acerca da necessidade do recolhimento do preparo, a parte Apelante permaneceu inerte, de forma que o não conhecimento o Apelo é medida impositiva.

Frise-se que recai sobre a parte recorrente o ônus de apresentar, no ato da interposição do seu Recurso, prova inequívoca, em relação ao recolhimento do preparo recursal, que tem natureza de pressuposto de admissibilidade da pretensão.

A propósito, perfilho o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC. REEXAME. SÚMULA N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1459083/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019). (Destaquei).

Desse modo, em vista do desatendimento da exigência legal, deve-se reconhecer a ocorrência da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do Recurso.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Apelo, interposto por Leonardo Crestani, por ser deserto.

Do Apelo do Ministério Público Estadual.

Verifica-se dos autos que os documentos juntados pela parte Autora motivaram a procedência de demanda.

Conforme consta na inicial, foi constatada a ocorrência de dano ambiental no imóvel rural denominado Fazenda Desejado, localizada na área rural do Município de Nova Ubiratã/MT, de propriedade de Leonardo Crestani, consubstanciado no desmatamento de 306,311 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Tais fatos encontram-se devidamente registrados no Auto de Infração n. 545041-N, lavrado pelo IBAMA, bem como pelo Termo de Embargo/Interdição n. 331751.

Desse modo, diante do contexto fático relatado é que se vislumbra o nexo de causalidade, porque os agentes fiscais, revestidos de fé pública, autuaram o infrator por fatos que são considerados infrações ambientais, por meio dos documentos mencionados, que gozam de legitimidade e de veracidade.

A Constituição da República Federativa do Brasil, nos artigos 225 e seguintes, ao dispor acerca da tutela do meio ambiente, assegura a todos o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Veja-se:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O § 3º do referido artigo trata da responsabilidade penal, administrativa e civil dos causadores de danos ao meio ambiente, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Por sua vez, o artigo 14 da Lei Federal n. 6.938/1981 prevê as penalidades a serem aplicadas, sem prejuízo daquelas previstas na legislação estadual e municipal.

Propondo-se a dar efetividade à tutela ambiental e resguardar o meio ambiente de eventuais degradações, a Constituição Federal brasileira estabelece ser de incumbência do Poder Público defendê-lo e preservá-lo, tanto para as presentes, quanto para as futuras gerações.

Vê-se, portanto, que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é inerente a todos os seres humanos, sendo entendido como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, além de reconhecido como um direito fundamental de 3ª geração, encontrando-se entre os direitos de solidariedade.

Voltando os olhos ao caso em tela, verifica-se que o Requerido foi responsabilizado por desmatar região de floresta nativa, sem autorização do órgão competente, motivo por que cabível a condenação do Apelado ao pagamento de indenização pecuniária quando a possibilidade técnica de restabelecimento in natura (imediata e integral) não se mostra suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por inteiro as várias dimensões da degradação ambiental causada, a ser aferido em fase de cumprimento de sentença.

Neste sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de

Justiça:

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981, E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUCTION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL. 1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fito de obter responsabilização por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido indenizatório pelo dano ecológico pretérito e residual. (...)

5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), e do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção"ou"opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mesmos considerados). 6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo ante (reductio ad pristinum statum, isto é, restabelecimento à condição original), não há falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= prestação jurisdicional prospectiva), de restauração in natura nem sempre se mostra suficiente para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias dimensões do dano ambiental causado; por isso não exaure os deveres associados aos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum.

(...)

14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para que verifique se, na hipótese, há dano indenizável e fixe eventual quantum debeatur. (REsp 1198727/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 09/05/2013).

Já especificamente em relação ao dano moral coletivo, perfeitamente cabível na hipótese, eis que o dano ambiental em comento ultrapassa a esfera privada, alcançando a esfera extrapatrimonial de toda a sociedade.

Saliento que não é somente a agressão ao meio ambiente que deve ser objeto de reparação, mas também a privação, imposta à sociedade, do equilíbrio ecológico, do bem-estar e da qualidade de vida que aquele recurso ambiental degrado proporcionaria.

Assim, o dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva e de valores de uma sociedade atingidos, do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à coletividade, pois tal dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa.

Ainda, o dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos. (...) (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

Nesta linha de intelecção:

“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos”. (...) (STJ – AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

Ainda, colaciono o seguinte entendimento da Corte de Vértice:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS COLETIVOS. DANOS AMBIENTAIS INTERCORRENTES. OCORRÊNCIA. 1. Os danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos materiais específicos e pontuais para sua configuração. 2. A configuração dessa espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa. Trata-se de operação lógica em que os fatos conhecidos permitem ao julgador concluir pela ocorrência de fatos desconhecidos. 3. Considerando-se a inversão do ônus probatório em matéria ambiental, deve o réu comprovar a inexistência de tais elementos objetivos. A presunção opera em favor do fato presumido, somente se afastando diante de razões concretas. 4. O dano intercorrente não se confunde com o dano residual. O dano ambiental residual (permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação in natura. O dano ambiental intercorrente (intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final). 5. Hipótese em que o acórdão reconheceu a ocorrência de graves e sucessivas lesões ambientais em área de preservação permanente (APP) mediante soterramento, entulhamento, aterramento e construção e uso de construções civis e estacionamento, sem autorização ambiental e com supressão de vegetação nativa de mangue, restinga e curso d'água. 6. Patente a presença de elementos objetivos de significativa e duradoura lesão ambiental, configuradora dos danos ambientais morais coletivos e dos intercorrentes. As espécies de danos devem ser individualmente arbitradas, na medida em que possuem causas e marcos temporais diversos. 7. Recurso especial provido para reconhecer a existência de danos ambientais morais coletivos e danos ambientais intercorrentes, com valor compensatório a ser arbitrado em liquidação.

(STJ - REsp: 1940030 SP 2021/0038297-6, Data de Julgamento: 16/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/09/2022)

Desta forma, plenamente cabível a fixação de dano moral coletivo em desfavor do Apelado, em razão do dano ambiental causado.

Passa-se, então, à análise do
quantum
a ser fixado a título de dano moral coletivo.

O valor fixado a título de dano moral coletivo deve atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da infração cometida; o impacto no seio da sociedade; a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida deve servir de freio à degradação ambiental.

No caso dos autos, trata-se de desmate, sem autorização do órgão competente, de 306,311 hectares de área de reserva legal, para fins de exploração econômica do Requerido. Com essas considerações,
verifica-se que a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral coletivo deve ser correspondente ao dano ambiental causado, motivo pelo qual o fixo em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Forte nessas razões, em parcial consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do Apelo de Leonardo Crestani e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo do Ministério Público Estadual para condenar o Requerido ao pagamento de indenização por dano moral, nos moldes estabelecidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023